Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0708628-88.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CELESTE LIMA DE SOUZA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a eminente causídica que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pelo réu – BRB – Banco de Brasília SA –, Dra. Tatiana Coelho Lopes, OAB/SP no. 290.690, não está revestida de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que a constituíra como patrona do banco apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-la, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)